Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-63.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Autor diagnosticada com neoplasia maligna (Linfoma de Hodgkin). Necessidade de tratamento com medicamento oncológico. Expressa prescrição médica. Negativa fundada na alegação de que o remédio não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS. A recusa ao

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Autor diagnosticada com neoplasia maligna (Linfoma de Hodgkin). Necessidade de tratamento com medicamento oncológico. Expressa prescrição médica. Negativa fundada na alegação de que o remédio não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS. A recusa ao fornecimento de medicamento para o tratamento é abusiva. Aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Precedentes desta E. Corte. Dano moral configurado. Valor majorado para R$30.000,00. Honorários advocatícios. Base de cálculo deve corresponder ao valor da condenação (dano moral). Art. 85, §2o, do CPC. Sentença reformada nesses pontos. Recursos parcialmente providos.